Tribunal: TJMT
Processo: 1003775-40.2025.8.11.0004
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003775-40.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO SANTOS FERREIRA - CPF: 051.866.901-71 (APELANTE), MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES - CPF: 063.885.951-46 (APELANTE), PABLO DIEGO GOMES - CPF: 008.402.222-11 (APELANTE), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDIONE LUZ SILVA - CPF: 851.660.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES - CPF: 063.885.951-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DIEGO GOMES - CPF: 008.402.222-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Fernando Santos Ferreira contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da L. 10.826/2003) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material, fixando-se a pena total de 05 anos de reclusão, 01 ano e 02 meses de detenção e 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto. 2. O apelante suscita nulidade do ingresso domiciliar e quebra da cadeia de custódia, postulando, no mérito, absolvição, desclassificação para porte para uso pessoal ou aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial diante de situação de flagrante delito; (ii) apurar se houve quebra da cadeia de custódia capaz de comprometer a validade da prova pericial; (iii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; e (v) aferir o cabimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da L. 11.343/2006, bem como eventual modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

4. O ingresso domiciliar revelou-se legítimo, pois decorreu de diligência iniciada em via pública, após a constatação de situação flagrancial envolvendo uso e posse de entorpecentes por indivíduos que, ao perceberem a presença policial, evadiram-se para o interior da residência do apelante, circunstância apta a configurar fundadas razões para a medida, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

5. A alegada quebra da cadeia de custódia não se evidencia, pois o material apreendido foi devidamente descrito em termo de apreensão e submetido à perícia oficial, inexistindo indícios de adulteração ou extravio, tampouco demonstração de prejuízo concreto à defesa, circunstância que afasta a nulidade à luz do art. 563 do CPP.

6. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e prova testemunhal harmônica, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados pela admissão do próprio réu quanto à propriedade da droga encontrada em seu quarto, bem como pela apreensão de balanças de precisão, plástico filme e faca com resquícios do entorpecente.

7. A desclassificação para o delito do art. 28 da L. 11.343/2006 mostra-se inviável diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga, da presença de instrumentos típicos da atividade mercantil ilícita e das circunstâncias da apreensão, elementos que revelam destinação comercial do entorpecente.

8. Inaplicável a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois a apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto da traficância, aliada à existência de petrechos destinados à comercialização, evidencia dedicação à atividade criminosa, incompatível com a figura do traficante eventual.

9. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois a pena total aplicada e as circunstâncias judiciais observam os parâmetros do art. 33 do CP, inexistindo fundamento para abrandamento ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando, no curso de diligência iniciada em via pública, configuram-se fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração da prova ou prejuízo à defesa, não sendo suficiente a mera irregularidade formal.

3. A apreensão de droga em quantidade relevante, associada a instrumentos típicos de comercialização e à presença de arma de fogo, afasta a hipótese de porte para uso pessoal e evidencia dedicação à atividade criminosa, impedindo a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.”

R E L A T Ó R I O

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator convocado)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO SANTOS FERREIRA
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n. 1003775-40.2025.8.11.0004.

A sentença (ID. 341897435) julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo cada, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; a 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03; e a 02 (dois) meses de detenção pelo delito previsto no art. 329 do Código Penal.

Em concurso material, as reprimendas foram somadas, totalizando 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa. Foi-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais (ID. 341897448), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão e das provas dela decorrentes, sob o argumento de ausência de justa causa e de fundadas razões, requerendo a absolvição, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

Alega, ainda, quebra da cadeia de custódia, afirmando que os materiais apreendidos não foram devidamente individualizados. Argumenta que, embora os entorpecentes tenham sido encontrados em poder de pessoas distintas, todo o material foi acondicionado em um único envelope, circunstância que teria levado o magistrado a considerar que a totalidade das drogas pertencia ao apelante.

No mérito, sustenta a insuficiência do conjunto probatório para amparar a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pugnando pela absolvição.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei de Drogas) e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões (ID. 341897450), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento recursal.

Por fim, a douta 13ª Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, com parecer assim sintetizado (ID. 345308386):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. SUSTENTA A OCORRÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO HÁ INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO NOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PRETENDE O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO NO TOCANTE AO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, COM A REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator convocado)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o réu se insurge em Recurso de Apelação contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n. 1003775-40.2025.8.11.0004, buscando a reforma do édito condenatório.

Narra a exordial acusatória (ID. 341897383):

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 04 de março de 2025, por volta das 21:00hs, em uma residência situada na Rua Cláudio Vilas Boas (próximo à Rua 32), Bairro Ouro Fino, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado foi preso em flagrante pela equipe da Polícia Militar, logo após ter efetuado a venda de 02 (duas) porções de “maconha”, bem como por ter em depósito mais 04 (quatro) porções maiores da referida substância (totalizando 315,708g – trezentos e quinze gramas, setecentos e oito miligramas de massa total), conforme o Laudo de Exame Pericial (ID. 188862951), que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de seu imóvel, 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, marca CBC, calibre .12, numeração de série KSK4341559, e 05 (cinco) munições do mesmo calibre, todas de uso permitido, em desacordo com determinação legal/regulamentar, cujas eficiências estão evidenciadas no Laudo de Exame Pericial de Balística Forense (ID. 188862966).

Consta dos autos, por fim, que, naquela oportunidade, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionários competentes para executá-lo.

Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado FERNANDO encontrava-se defronte à sua residência (situada no endereço acima indicado) na companhia de dois usuários (Matheus Bruno Alves Rodrigues e Pablo Diego Gomes), oportunidade que FERNANDO vendeu para eles 02 (duas) porções de “maconha”.

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, pois a guarnição da Polícia Militar, durante patrulhamento pelo Bairro Ouro Fino, nesta urbe, surpreendeu o denunciado e os usuários supracitados, os quais, ao notarem a presença dos policiais militares, correram para o interior daquele imóvel e tentaram dispensar as drogas adquiridas, todavia, os usuários foram abordados e as substâncias entorpecentes recuperadas.

Ato contínuo, o denunciado arremessou com força o seu aparelho celular contra o chão, objetivando quebrá-lo.

Por conta da situação de flagrância, a equipe da Polícia Militar ingressou na casa do denunciado, momento que ele tentou fugir e, ao ser contido, se opôs à execução da abordagem, proferindo ameaça com os seguintes dizeres: “isso não vai ficar assim, vou cobrar essa fita com sangue, seu pau no cú, vou atrás de você e de todo mundo aqui”.

Seguidamente, realizou-se a busca no local, quando a guarnição encontrou mais 04 (quatro) porções de “maconha” (vale dizer, a mesma droga que estava em poder dos usuários), escondidas debaixo de uma gaveta do guarda-roupa do denunciado, bem como apreendeu 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme (materiais comumente utilizados para a pesagem e embalo da droga a ser vendida), além de 01 (uma) faca contendo resquícios de “maconha”, tudo característico do tráfico.

Afere-se das investigações, ainda, que, em continuidade da vistoria, os policiais militares também localizaram 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda (marca CBC, calibre .12, numeração de série KSK4341559) e 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre, que estavam em cima do guarda-roupa do denunciado e eram mantidas sob a guarda dele (Termo de Exibição e Apreensão – ID. 188862871).

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID. 188862881).

Cumpre salientar que o usuário Matheus Bruno admitiu ter ido à residência do denunciado para comprar substância entorpecente (ID. 188862875).

Pelo exposto, FERNANDO SANTOS FERREIRA está incurso na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido) e no art. 329, caput, do Código Penal (resistência), em concurso material (art. 69 do CP) (...).

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

Das preliminares

1.1.

Da ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do réu

Preliminarmente, o apelante sustenta a ilicitude das provas pelo ingresso forçado em domicílio sem mandado. Não lhe assiste razão.

Em depoimento prestado em fase inquisitiva, o policial militar
Elton Vieira de Sousa
declarou que, durante patrulhamento, as guarnições visualizaram três indivíduos em frente a uma residência, os quais, ao perceberem a aproximação policial, tentaram se evadir para o interior do imóvel, ocasião em que passaram a dispensar substância entorpecente. Relatou, ainda, que um dos suspeitos arremessou seu aparelho celular ao chão, aparentemente com o intuito de dificultar eventual investigação.

Nesse sentido, consignou (ID. 341896479, grifo nosso):

“(...) a equipe do Oficial de dia e a guarnição do grupo de apoio (gap),
durante patrulhamento pela região do setor ouro fino, visualizou 03 (três) indivíduos fazendo uso de entorpecentes em frente a uma residência; diante da situação flagrancial, as guarnições desembarcaram para realizar a abordagem, momento em que, os suspeitos correram para dentro da residência tentando dispensar algo, sendo contidos e realizado a busca pessoal e checagem;
Que durante a abordagem,
foi encontrado uma porção de substancia análoga a maconha com o suspeito identificado como PABLO DIEGO GOMES; Que próximo ao suspeito identificado como MATHEUS BRUNO ALVES, foi encontrado uma segunda porção de substancia análoga a maconha; Que quando da abordagem ao suspeito identificado como FERNANDO SANTOS FERREIRA, este jogou seu celular com força contra o chão (no intuito de dificultar e prejudicar investigações futuras relativa a ocorrência)
e, não obedecendo as ordens emanadas pelas guarnições, resistiu e tentou foragir, vindo a ser contido pelos policias, (...)
Que foi verificado que Fernando era o dono da residência, e utiliza da casa para a pratica de comercialização e tráfico de entorpecentes,
onde foi localizada pelo Soldado PM Andrade duas (02) balanças de precisão, quatro (04) porções grandes de substancia análoga a maconha debaixo de uma gaveta do guarda roupas do Fernando, um (01) rolo plástico filme (utilizado para confeccionar porções de maconha para mercancia), uma (01) faca utilizada para fracionar as porções de maconha; Que foi localizada também pelo Soldado Andrade, uma espingarda Gauge cal.12, em cima do guarda roupas com cinco munições intactas, furtada em agosto de 2021 no município de Querência-MT (B.O número 2021.196119) (...) ”

O depoimento foi posteriormente confirmado em Juízo (IDs. 341897424 e 341897425), sendo integralmente corroborado pelos policiais militares Eldione Luz da Silva (ID. 341897418), Lucas Andrade Mendes (ID. 341897422) e Jefferson Lima Corrêa (ID. 341897420).

Verifica-se que a prova testemunhal é firme ao indicar que, na data dos fatos, a guarnição policial visualizou três indivíduos em frente à residência, aparentemente fazendo uso de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação dos militares, os suspeitos empreenderam fuga para o interior do imóvel, ocasião em que tentaram se desfazer das substâncias ilícitas.

Na abordagem inicial, foram encontradas porções de drogas com os conduzidos Pablo e Matheus, que não figuram como denunciados nos autos, circunstância que reforçou a suspeita de prática delitiva e justificou o prosseguimento da diligência no interior da residência, onde foram localizadas maior quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo.

Nesse contexto, observa-se que o ingresso no domicílio ocorreu no curso de diligência iniciada em via pública, após a constatação de situação flagrancial relacionada ao uso e à posse de drogas, circunstância que configura fundadas razões aptas a autorizar a entrada no imóvel, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A propósito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVA. INGRESSO DOMICILIAR VÁLIDO. FLAGRANTE DELITO.
MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) Teses de julgamento:
“1. É lícito o ingresso de policiais em domicílio, sem mandado judicial, quando há flagrante delito e prosseguimento ininterrupto de diligência iniciada em via pública. ”
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10273499320248110015, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 10/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025) – destaquei.

Assim, considerando a validade da ação policial, são lícitas as provas dela derivadas, não havendo que se falar na nulidade.

Desse modo,
rejeito
a preliminar
.

1.2.

Da cadeia de custódia

O apelante sustenta, ainda, a nulidade da prova em razão de suposta quebra da cadeia de custódia, decorrente da alegada mistura das drogas apreendidas com terceiros e com o próprio réu.

Contudo, a tese não merece acolhida.

Como é cediço, a cadeia de custódia tem por finalidade assegurar a autenticidade e a integridade da prova pericial, sendo que eventual irregularidade somente enseja nulidade quando demonstrado prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

Na hipótese dos autos, o termo de apreensão (ID. 341896481) e o laudo pericial (ID. 341897370) descrevem de forma precisa o material apreendido, devidamente acondicionado no envelope único de segurança PJC n. 04252519, inexistindo qualquer indício de adulteração, troca ou extravio.

Ademais, os depoimentos dos policiais são uníssonos ao relatar que parte da droga foi localizada com usuários e outra parte no interior da residência do apelante, especificamente em seu quarto, juntamente com balanças de precisão, plástico filme e uma faca com resquícios da substância.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, admitiu a propriedade das drogas encontradas em seu guarda-roupa (ID. 341897430).

Verifica-se, assim, que a posse direta do entorpecente pelo apelante restou comprovada por outros elementos probatórios constantes dos autos, e não apenas pela quantidade de droga descrita no laudo pericial, inexistindo, portanto, prejuízo efetivo à defesa que justifique o reconhecimento da nulidade arguida.

Nesse sentido, julgou esta C. Câmara em caso análogo:

"DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ENCAMINHAMENTO, LACRE E PERÍCIA DO MATERIAL APREENDIDO.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) III. Razões de decidir: (...)
A suposta quebra da cadeia de custódia não se confirmou. O material apreendido foi corretamente acondicionado, periciado e identificado, inexistindo indícios de adulteração ou prejuízo à defesa.
(...) Tese de julgamento:
“2. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração de prejuízo ou adulteração da prova, não enseja nulidade .
” (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10062594520248110042, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2025) – destaquei.

Desse modo, não havendo prova de vício material,
rejeito
a preliminar.

2.

Do mérito

2.1.

Da absolvição ou desclassificação para uso

No mérito, o apelante pugna pela absolvição em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06), sob o argumento de que inexistem provas concretas da traficância.

Como cediço, o artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), que prevê o delito de tráfico ilícito de drogas, dispõe:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Salienta-se que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, tipifica diversas condutas, bastando apenas a realização de uma delas para que reste configurada a transgressão. É a inteligência do Enunciado Orientativo n. 07 desta Egrégia Corte, que diz:

Enunciado 07:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Na hipótese, a materialidade delitiva está devidamente delineada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 341896476), Boletim de Ocorrências n. 2025.67210 (ID. 341896478), Termo de Apreensão (ID. 341896481), Laudo Pericial Definitivo (ID. 341897361) e Relatório Policial n. 2025.7.33743 (ID. 341897378).

A autoria também é inconteste, demonstrada principalmente pela prova oral produzida em sede extrajudicial e posteriormente confirmada em Juízo.

O depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante (
IDs. 341897424, 341897425, 341897418, 341897422 e 341897420)
foi uníssono ao relatar que, na data dos fatos, o apelante estava com mais duas pessoas (Pablo e Matheus) na frente de sua residência, fazendo uso de entorpecentes, e que, ao visualizarem a viatura, correram para dentro da residência.

Relatam, ainda, que durante a busca no quarto do apelante, foram encontrados 04 (quatro) porções grandes de maconha, além de petrechos habitualmente utilizados para a prática da traficância, como balanças de precisão, plástico filme e uma faca com resquícios do entorpecente, conforme termo de apreensão (ID. 341896481).

Destaca-se, ainda, que foi encontrada uma arma de fogo com 05 (cinco) munições intactas, e que, além disso, o apelante, ao ser detido, quebrou o próprio celular, resistiu à prisão e proferiu ameaças aos policiais.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada admite a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios.

Nesse sentido, inclusive, dispõe o Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT:

Enunciado Orientativo n. 08:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

No mesmo sentido, Matheus Bruno Alves Rodrigues, detido à época dos fatos com pequena quantidade de entorpecente, declarou em seu interrogatório extrajudicial que havia se dirigido à residência do apelante para “comprar e usar entorpecente” (ID. 341896485, grifo nosso).

“ (...) QUE questionado acerca das circunstâncias dos fatos, o interrogando afirmou que por volta das 19h do dia de ontem 4/3/2025 foi até a residência de seu primo de nome VICTOR LEANDRO, que fica em frente a casa de FERNANDO;
QUE como o interrogando e o primo são usuário de maconha foram até a residência de FERNANDO para comprar e usar entorpecente;
(...)”.

Ainda, importa salientar que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu a propriedade das drogas encontradas no seu quarto (ID. 341897430):

“
01:15. Promotor:
“E a droga que encontrou no seu quarto, era sua? ”

01:19. Fernando:
“Não, a droga era meu, do meu uso, entendeu? (...)” (sic).

Embora negue a mercancia, o apelante confirma a propriedade do entorpecente e a ciência de sua natureza ilícita, afastando qualquer hipótese de desconhecimento.

Ressalte-se, ainda, que a condição de usuário não afasta, por si só, a prática do tráfico, sendo perfeitamente possível a coexistência de ambas as figuras, conforme o Enunciado Orientativo n. 3 do TJMT:

Enunciado n. 03:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Desse modo, no caso em tela, o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para manter a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, inviabilizando tanto a absolvição quanto a desclassificação pretendida.

2.2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06)

O apelante pugna, ainda, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Com efeito, o chamado tráfico privilegiado somente pode ser reconhecido quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais: primariedade,

bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em comento, o réu possuía em seu quarto, guardada junto às drogas, uma espingarda calibre 12 (produto de furto anterior) e munições, conforme narrado no Boletim de Ocorrência (ID. 341896478) e no Termo de Apreensão (ID. 341896481).

A manutenção de armamento de grosso calibre em contexto de tráfico de drogas, aliado à apreensão de petrechos utilizados para a comercialização, é circunstância objetiva que denota a dedicação à atividade criminosa, indicando que o tráfico ali exercido não era eventual, mas sim frequente e estruturado.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 30 do TJMT:

Enunciado Orientativo n. 30:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. ”

No mesmo norte, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E BALANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreensão de armas, munições e petrechos para mercancia indica que o agente não se trata de traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar dedicação a atividades criminosas. Precedentes.
(...)”
(STJ - AgRg no REsp: 2058109 SP 2023/0079277-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023) – destaquei.

Assim, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual deve ser mantido o afastamento do referido benefício.

Ademais, mantida a pena definitiva fixada na sentença (05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção), deve ser preservado o regime inicial semiaberto, em observância aos critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, os quais determinam a fixação do regime prisional a partir do
quantum
da pena aplicada e das circunstâncias judiciais do caso concreto.

De igual modo, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não restam preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do CP, razão pela qual deve ser mantida a sanção privativa de liberdade nos moldes estabelecidos na sentença.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FERNANDO SANTOS FERREIRA, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026